Tribunal: TJDFT
Processo: 0731877-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731877-78.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA FRANCISCA DE SOUZA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pela parte autora, MARIA APARECIDA FRANCISCA DE SOUZA, em face da sentença (ID 14760108) proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília, na ação de revisão de contrato bancário, ajuizada em desfavor do réu apelado, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a nulidade da cláusula contratual que estipulou a cobrança da tarifa de registro do contrato, com a restituição do valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), acrescidos de correção monetária a contar da assinatura do contrato e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 14760663). Em suas razões, argumenta que a sentença considerou indevida a cobrança da taxa de registro do contrato, porém determinou apenas a devolução do valor pago da data da assinatura do contrato, sem contudo readequar o valor total do contrato e, consequentemente, as parcelas mensais. Aduz, quanto a tarifa de cadastro, que sua cobrança é válida apenas no início do contrato e não diluída ao longo do financiamento com a incidência de juros. Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação para que a r. sentença seja reformada, afim de que o contrato de financiamento realizado seja refeito sem a incidência das taxas de registro de contrato e da tarifa de cadastro.. Sem preparo, em virtude da gratuidade deferida (ID 14760101). Sem Contrarrazões (ID 14760665). É o relato do necessário. DECIDO. Em análise aos requisitos de admissibilidade, e atenta às disposições do Código de Processo Civil relativas ao recurso em exame, verifico ser o caso de não conhecimento, já que a presente apelação não perpassa pelo juízo mínimo de admissibilidade. Com efeito, a matéria alegada no recurso incorre em inovação quanto ao pedido de readequação do contrato de financiamento, em virtude da alegada abusividade das taxas de registro de contrato e de cadastro. Em sua peça inicial (ID 14760093), o autor alega que as tarifas constantes no contrato (de cadastro, de avaliação do bem e de registro) são indevidas, abusivas e que devem ser ressarcidas ao consumidor com a devolução dos valores cobrados. Em sentença (ID 14760108), o juízo declarou que a tarifa de cadastro e de avaliação do bem não eram abusivas, porém entendeu que a tarifa de registro era indevida, sendo necessário a devolução do valor pago pelo autor. Contudo, o autor, em apelação, vai além do pedido inicialmente realizado e requerer a reforma da sentença para que o contrato de financiamento realizado seja refeito sem a incidência das taxas de registro de contrato e da tarifa de cadastro que teriam sido diluídas nas prestações mensais do contrato com a incidência de juros. Desse modo, referida insurgência não pode ser conhecida, uma vez que não foi realizada perante o juízo singular, caracterizando, assim, inovação recursal, já que trazida na hipótese em julgamento de maneira inédita. Neste sentido, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “2. Proibição de inovar. Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição. Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda) [...] Pela proibição do ius novorum prestigia-se a atividade do juízo de primeiro grau” (In Código de Processo Civil Comentado, 13a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1029)” Em idêntica direção já se manifestou esta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINAR. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRAZO DECENAL. INCIDÊNCIA ART. 205, CÓDIGO CIVIL. MÉRITO. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. DIREITO DE AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Evidenciando-se que o pedido deduzido nas razões de apelação não foi suscitado no primeiro grau de jurisdição, tem-se por incabível o exame da questão, sob pena de configuração de inovação recursal, defeso no ordenamento jurídico pátrio. Recurso conhecido em parte. Preliminar suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte. (...) (Acórdão n.1173085, 07072298420178070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 29/05/2019.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AGI. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1 - É defeso ao Magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que não foi submetida ao crivo do contraditório, não sendo admitido à parte inovar a lide em sede recursal (art. 517 do CPC) nem ao Juiz conhecer de questões não suscitadas no curso da instrução processual (art. 128 do CPC), sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2 - Tendo o Agravante, na hipótese concreta, inovado no pedido para pleitear a penhora de faturamento de empresas que não integram a relação processual, em vez de repetir o pleito formulado na origem, de penhora do faturamento da empresa executada, inviável a apreciação do pedido nesta instância recursal, impondo-se a negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento. (...) (Acórdão n.909793, 20150020257846AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/12/2015, Publicado no DJE: 07/12/2015)” Portanto, tem-se por inviável a sua apreciação por esta colenda Corte julgadora (CPC, artigo 141), sob pena de supressão de instância e consequente ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo. Ante a fixação dos honorários advocatícios no valor máximo de 20% da condenação, não é possível a sua majoração. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 10 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora